Tribunal: TJDFT
Processo: 0711736-87.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A OCORRÊNCIA DE OFENSAS RECÍPROCAS. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. INSUFICIÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o réu ao pagamento de R$1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais), devidamente atualizada desde a data do ajuizamento da ação – 18.09.2023 (artigo 1o, § 2o, da Lei 6.899/81), e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação (20.10.2023, Id 175961152), nos termos dos artigos 405 e 406 do Código Civil e do artigo 161, § 1o, do CTN, tudo até o efetivo pagamento. Em suas razões, aduz que seus direitos de personalidade foram ofendidos, uma vez que a requerida o chamou de “estelionatário, pilantra e safado” diante de seus amigos. Apesar de entender que as ofensas estão suficientemente demonstradas pelas provas constantes dos autos, arrolou três testemunhas para reforçar os relatos do ocorrido. Todavia, tal pleito foi indeferido pelo juízo de origem. Pede a procedência integral dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 61053151).
III. O autor sustenta na inicial que, no dia 12/08/2023, foi chamado de “estelionatário, pilantra e safado” pela requerida diante de seus amigos. Juntou boletim de ocorrência referente aos fatos, em que a ré noticiou que foi chamada de “caloteira” e “vagabunda” pelo autor, que ainda teria dito que, se ela não lhe pagasse, não iria gostar do que iria acontecer. Por ocasião da ocorrência, foram ouvidas as testemunhas do fato. Como bem pontuou o juízo a quo, a comunicação de ocorrência policial deu origem ao processo criminal n. 0709185-19.2023.8.07.0010, que foi arquivado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Santa Maria, por ausência de justa causa, sob o argumento de que somente havia versões contrapostas dos envolvidos e das testemunhas, o que tornou inviável a conclusão sobre a verdadeira dinâmica dos fatos.
IV. Em verdade, observa-se que, em virtude de uma discussão armada de ânimos exaltados e iniciada por um desentendimento acerca da venda do automóvel as partes teriam proferido, em algum grau, ofensas recíprocas, não se extraindo do corpo probatório elementos que deem guarida à dinâmica apresentada pelo apelante, sequer podendo se concluir, aliás, quem iniciou os xingamentos, não sendo demonstrada a intenção de malferir os direitos de personalidade do autor. Assim, à míngua de prova suficiente para subsidiar as alegações do recorrente, quanto às ofensas pretensamente sofridas, não há de se falar em indenização por dano moral.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.